Tribunal: TJES
Processo: 5011264-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011264-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO DA FAZENDA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência, possuindo capital social e ativos compatíveis com o custeio das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ou se a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe diante de sua capacidade financeira operacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige a prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de insuficiência de recursos.

O alto valor do capital social e a manutenção de um ativo total expressivo desautorizam a presunção de hipossuficiência financeira, indicando que a empresa possui estrutura econômica sólida.

A existência de prejuízos operacionais ou resultados negativos em balanços contábeis, por si só, não comprova a miserabilidade jurídica se a empresa mantém movimentação financeira relevante e disponibilidade de caixa imediata para fazer frente às custas do processo.

A liquidez verificada no ativo circulante demonstra a capacidade da pessoa jurídica de custear as despesas iniciais do processo sem prejuízo de sua manutenção funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita para pessoas jurídicas depende da demonstração cabal de insuficiência financeira. 2. A existência de prejuízo contábil acumulado não implica, automaticamente, na concessão do benefício se os ativos e a disponibilidade imediata de caixa indicarem capacidade de pagamento das custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica
REFRIGERANTES COROA LTDA.
em face da decisão acostada no Id nº 71138878, do processo de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos dos embargos à execução que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 14894136, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
por força do art. 101, §1º, do CPC, é dispensada do preparo até decisão do relator sobre a gratuidade;
(ii)
a decisão impugnada é nula por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir o benefício sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 99, §2º, do CPC;
(i
ii
)
apresentou documentação suficiente para comprovar sua precária situação financeira, consubstanciada em balanços contábeis, prejuízos operacionais acumulados, certidões com restrições e provas de endividamento;
(
i
v)
a alegação genérica de “grande porte” não encontra respaldo legal, não havendo nos autos demonstração de ativo ou receita bruta nos moldes exigidos pela Lei n.º 11.638/2007; e que
(v)
que outros juízos, tanto estaduais quanto federais, reconheceram sua hipossuficiência e deferiram a gratuidade de justiça com base na mesma documentação.

No caso concreto, a agravante
REFRIGERANTES COROA LTDA.
, conhecida empresa capixaba com longa atuação mercado, ostenta situação ativa perante a Receita Federal e apenas a título de capital social possui o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Outrossim, os balanços e demonstrativos colacionados nos eventos nºs 14894188, 14894190 e 14894192, embora revelem resultados negativos nos anos de 2020, 2021 e 2022, evidenciam que a empresa permanece girando relevantes quantias com sua operação, circunstância que infirma a alegada hipossuficiência financeira.

Aliás, embora o balanço referente ao ano de 2022 evidencie prejuízo acumulado expressivo no valor de R$ 229.943.195,34 (duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), seu ativo total resta quantificado em R$ 193.582.477,32 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo que somente o ativo circulante corresponde a R$ 49.862.323,01 (quarenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e um centavo). A título de disponibilidades imediatas, a empresa apresentou, naquele ano, R$ 221.942,04 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), valor que revela liquidez para custear despesas iniciais do processo.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.